Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722163-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMIRA CHAHINE PEREIRA AGRAVADO: RANIERI ROBSON MARQUES DE MATOS DECISÃO O valor do preparo é irrisório. A agravante é dentista e os documentos ids 27172488, 27172489, 27172490 e 27172491 revelam intensa movimentação da conta corrente, não havendo comprovação de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou a de sua família, o que, em princípio, justifica a decisão agravada que indeferiu o benefício. A propósito, destaco julgado da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM A RECEITA ALEGADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidadede justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Verificado que os valores alegadamente auferidos mostram-se incompatíveis com a movimentação da conta bancária e com os gastos despendidos, não há lastro para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 4. Agravo conhecido e não provido. (1a T. Cível, ac. 1.157.209, Des. Simone Lucindo, Julgado em 2019). À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Brasília, 05.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator